Tribunal: TJBA
Processo: 8064484-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064484-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ROSANA APARECIDA DA CRUZ SANTOS e outros Advogado(s): ALEXANDRE BRITO LUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, INÉPCIA DA DENÚNCIA E EXCESSO DE PRAZO ENTRE O FATO E O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rosana Aparecida da Cruz Santos, denunciada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA. 2. O habeas corpus constitui remédio constitucional de caráter excepcional, cabível apenas diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder que afete o direito de locomoção. 3. A ausência de justa causa somente se reconhece quando inexistem, de plano, elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria. No caso, os autos revelam suporte probatório suficiente à deflagração da ação penal, com base em laudos periciais, depoimentos testemunhais e interrogatório da acusada, que confirmam a existência de dívida e desavenças com a vítima 4. A denúncia descreve adequadamente o fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação da acusada e a tipificação legal, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP e permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. O decurso temporal entre a ocorrência dos fatos (2009) e o oferecimento da denúncia (2025), embora extenso, não constitui, por si só, causa de nulidade ou de trancamento da ação penal, quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade. A ação penal tramita regularmente, tendo sido recebida a denúncia em 01/10/2025, apresentada resposta à acusação e encontrando-se o feito na fase instrutória. 6. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de natureza excepcional, somente cabível em hipóteses inequívocas de atipicidade, ausência de justa causa, inépcia manifesta da denúncia ou extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso concreto. Ordem conhecida e denegada, com recomendação ao juízo de origem para que imprima celeridade ao feito, considerando o extenso lapso temporal já transcorrido desde a ocorrência dos fatos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8064484-96.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente ROSANA APARECIDA DA CRUZ SANTOS e Impetrado o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, com recomendação ao juízo de origem para que imprima celeridade ao feito, nos termos do voto da Relatora.